Tribunal: TJSP
Processo: 2042248-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Ação indenizatória – Erro médico – Relação de Consumo caracterizada – Ônus da prova – Inversão do ônus da prova com base no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor – Verossimilhança das alegações na forma do citado dispositivo legal na espécie – Ônus da prova que deve ser imputado a ré por deter o conhecimento técnico e documentos sobre todos os

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Ação indenizatória – Erro médico – Relação de Consumo caracterizada – Ônus da prova – Inversão do ônus da prova com base no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor – Verossimilhança das alegações na forma do citado dispositivo legal na espécie – Ônus da prova que deve ser imputado a ré por deter o conhecimento técnico e documentos sobre todos os procedimentos médicos realizados – Manutenção da decisão agravada.

Nega-se provimento ao recurso.